Tribunal: TJDFT
Processo: 0707539-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. FALTA GRAVE. CRIME DOLOSO. FALTAS GRAVES E MÉDIAS. LIMITE TEMPORAL DE DOZE MESES. COMPORTAMENTO CARCERÁRIO. TODO O PERÍODO DE CUMPRIMENTO DA PENA. NOVOS JULGADOS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IRRELEVÂNCIA EVENTUAL PROGRESSÃO DE REGIME. RÉU ATUALMENTE FORAGIDO. RECURSO DESPROVIDO.
1. O enunciado de Súmula no 441 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece: “A falta grave não interrompe o prazo para obtenção de livramento condicional”, diz respeito à impossibilidade de interrupção da contagem do prazo necessário à aferição do requisito objetivo, em razão de falta de previsão legal. Não há óbice para que as infrações disciplinares praticadas no decorrer da execução penal justifiquem o indeferimento do benefício pelo inadimplemento do requisito subjetivo.
2. Não há que se falar na aplicação do artigo 151, inciso III, do novo Código Penitenciário do Distrito Federal, Lei no 5.969/2017, com o objetivo de limitar o período de aferição do comportamento carcerário aos últimos 6 (seis) meses de encarceramento do condenado, tendo em vista o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça de que deve ser considerado todo o período da execução penal.
3. Diante da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, para o preenchimento do requisito subjetivo necessário ao livramento condicional é imperioso que o apenado não tenha praticado falta grave nos últimos doze meses (alínea “b” no inciso III do artigo 83) e apresente bom comportamento durante a execução da pena (alínea “a” no inciso III do artigo 83).
4. O Superior Tribunal de Justiça vem consolidando o entendimento (Resp 1952457-DF, Resp 1938906-DF, Resp 1961479-DF e Resp 1950482-DF) no sentido de que o preenchimento do requisito subjetivo consistente no bom comportamento carcerário durante a execução da pena, previsto alínea “a” no inciso III do artigo 83, deve considerar todo o período de resgate da reprimenda, não se admitindo limite temporal não previsto em lei e independentemente de eventual progressão de regime.
5. Atualmente o sentenciado encontra-se foragido do sistema prisional, o que representa mais um óbice à concessão da benesse requerida.
6. Recurso desprovido.